Tribunal: STF
Processo: RE 762466
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 685.029-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os índices aplicáveis para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, em relação aos meses de junho de 1999 (Portaria nº 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto nº 5.061/2004), para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, nos termos das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, devido à sua natureza infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 685.029, da Relatoria do Min. Cezar Peluso, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux.



    2. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, a qual julgou improcedente pedido de revisão do benefício previdenciário com a utilização dos mesmos índices aplicados para o reajuste do limite de cobertura previdenciária, relativamente aos meses de junho de 1999 e maio de 2004.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.